Tribunal: TJBA
Processo: 8017085-30.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8017085-30.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ROSIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS Advogado(s): MARIVANDA MOURA SANTOS APELADO: PARQUE REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA Advogado(s):RAPHAEL ANTONIO DOS REIS MADUREIRA, VICTOR DE SOUSA CAMILO, MILLENA SOARES LEITE ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REVISÃO CONTRATUAL. SUBSTITUIÇÃO DO IGP-M PELO IPCA. OMISSÃO QUANTO AO MARCO TEMPORAL. FIXAÇÃO DO PERÍODO ENTRE JANEIRO DE 2020 E ABRIL DE 2022. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por PARQUE REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA em face de acórdão que, ao julgar embargos anteriores com efeitos infringentes, determinou a substituição do índice de correção monetária IGP-M pelo IPCA em contrato de compra e venda firmado com ROSIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS, sem, contudo, especificar o período de incidência da alteração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de delimitar o período exato de aplicação do IPCA em substituição ao IGP-M. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.022 do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto que deveria ter sido enfrentado pelo julgador. 4. O acórdão embargado reconhece a onerosidade excessiva decorrente da aplicação do IGP-M durante a pandemia da COVID-19 e determina sua substituição pelo IPCA, mas deixa de fixar o marco temporal da medida revisional. 5. A ausência de delimitação temporal compromete a exequibilidade do julgado e gera insegurança jurídica na apuração do saldo devedor. 6. A revisão contratual fundada na teoria da imprevisão deve restringir-se ao período em que se verifica a volatilidade anômala e desproporcional do índice contratado. 7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia limita a substituição do IGP-M ao intervalo de maior distorção inflacionária provocada pela pandemia, notadamente entre janeiro de 2020 e abril de 2022. 8. A integração do acórdão para fixar expressamente esse período assegura precisão, coerência com o fundamento adotado e efetividade à decisão. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8002981-39.2021.8.05.0154, Rel. Desª Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 30.04.2025; TJ-BA, Apelação nº 8003451-70.2021.8.05.0154, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, Segunda Câmara Cível, j. 05.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8017085-30.2022.8.05.0274, sendo Embargante PARQUE REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e Embargado ROSIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada no sistema Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator RM12